Tribunal: TJDFT
Processo: 0752833-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752833-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA KAROLYNA BRITO GUIMARAES AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por MARIA KAROLYNA BRITO GUIMARÃES, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0752833-45.2024.8.07.0000, movido em desfavor de UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Hospital Santa Luzia S.A., visando a apresentação das faturas hospitalares solicitadas. A parte agravante pede a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de ofício, ao Hospital Santa Luzia S.A., com o intuito de obter a apresentação das faturas hospitalares solicitadas. No mérito, pede seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, a fim de ser deferido o pedido de expedição de ofício ao Hospital Santa Luzia S.A. (ID 67173212). Aduz tratar-se de pedido para que o juízo a quo enviasse ofício ao Hospital Santa Luzia S.A., terceiro, a fim de trazer aos autos a fatura do tratamento hospitalar recebido pela exequente, com início em outubro de 2021, o qual foi garantido por força do processo originário. O pedido se justifica pela necessidade de aferir os honorários de sucumbência, fixados na base de 15% (quinze por cento) sobre a soma do valor do tratamento médico e dos danos morais arbitrados, pontua. Em contato com a Tesouraria do Hospital Santa Luzia S.A., o setor sugeriu que fosse enviado e-mail ao jurídico do hospital, a fim de obter o fornecimento das informações, informa. Muito embora se tenha procedido da forma indicada pela Tesouraria, o Hospital sequer respondeu às solicitações, esclarece. Restou, assim, pedir ao Juízo a quo que oficiasse ao Hospital Santa Luzia para que apresentasse as faturas hospitalar, destaca. Contudo, o Juízo a quo preferiu indeferir o pedido, por entender que se trataria de procedimento afeito à liquidação de sentença, enfatiza. Aduz contrariedade ao disposto no art. 524, §3o, do CPC, o qual preconiza a possibilidade de o juízo requisitar documentos, quando o cumprimento de sentença depender da apresentação desses documentos, os quais estejam em poder do executado e de terceiros. Foi deferido o pedido liminar, para determinar a expedição de ofício ao Hospital Santa Luzia S.A., a fim de obter informações acerca das faturas do tratamento realizado pelo exequente. (ID 67248026). A parte obteve provimento ao recurso para, confirmando a liminar, deferir o pedido de expedição de ofício ao Hospital Santa Luzia S.A. O Hospital Santa Luzia foi intimado através de oficial de justiça para cumprimento do comando judicial. A Rede D’Or São Luiz S/A – Unidade Santa Luzia (“SANTA LUZIA”), em cumprimento a despacho de ID 71778039, juntou cópia integral das faturas em aberto. É o relatório. Comunique-se ao Juízo a quo e às partes MARIA KAROLYNA BRITO GUIMARAES e UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, acerca da juntada dos documentos de ID 73185216 a 73185225. Esclareça-se não mais subsistir competência desta instância revisora para apreciação de novos requerimentos, os quais deverão ser dirigidos ao juízo de origem, porquanto exaurida a função jurisdicional deste grau recursal. Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator